Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723637-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, JADER BERNARDO FIAMENI REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SILVERIO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada OAS EMPREENDIMENTOS S/A em face da decisão ID 197148744 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI e JADER BERNARDO FIAMENI (processo no 0704952-16.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de submissão do crédito ao procedimento recuperacional. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta que, juntamente com outras empresas, ajuizou Pedido de Recuperação Judicial, em 31/03/2015, o qual foi distribuído sob no 1030812- 77.2015.8.26.0100 junto à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, tendo sido proferida, em 01/04/2015, decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial ora pleiteada, nos termos do art. 52 da Lei no 11.101/2005. Alega que, nos termos do art. 49 de referida lei, todas as dívidas que possuem data de fato gerador anterior à data do pedido de processamento de recuperação judicial, que no caso é 31/03/2015, estarão sujeitas à recuperação judicial, devendo ser pagas nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado, o que implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a eles sujeitos. Afirma que em 03/03/2020 foi proferida sentença que reconheceu que as empresas recuperandas cumpriram as obrigações do plano que se venceram no prazo de fiscalização, tendo sido decretado o encerramento da recuperação judicial enfrentado pela ora agravante. Defende que, no presente caso, uma vez que os exequentes buscam a satisfação de crédito cujo fato gerador ocorreu em março de 2013, ou seja, antes de 31/03/2015, referido crédito deve se sujeitar à recuperação judicial. Aduz que, não obstante o encerramento do processo de recuperação judicial em si, os créditos concursais continuam sujeitos ao pagamento conforme o Plano de Recuperação Judicial, sob pena de ofensa aos princípios da par conditio creditorum e da prevalência do interesse dos credores, bem como as executadas incorrerem em crime falimentar, nos termos do artigo 168 da Lei no 11.101/2005. Discorre acerca dos pressupostos para concessão de efeitos suspensivo ao recurso, destacando que já foi proferida decisão deferindo a penhora via SISBAJUD em desfavor da agravante, estando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para declarar a natureza concursal do crédito exequendo, bem como sua submissão aos termos do Plano de Recuperação Judicial. Preparo recolhido (ID 60099053). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo requerido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação à ora agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão de indevido prosseguimento do feito em face da agravante. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a alegada submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial envolvendo a empresa agravante. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de obstar a prática de atos expropriatórios até o julgamento do mérito recursal tão somente em face da ora agravante, porquanto as demais empresas executadas não integram o mencionado plano de recuperação judicial. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora